Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-16.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1003706-16.2019.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrente(s): MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrido(s): SILVIA DINIZ RAMOS FERREIRA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovido, ora Recorrente, contra decisão proferida durante audiência coletiva ocorrida no dia 19.11.2020, a qual acolheu a perícia contábil apresentada pelo Município de Primavera do Leste e fixou como defasagem salarial o percentual de 11,177% para os processos que a sentença não tenha reconhecido o percentual de 11,98%.
Pleiteia o Município de Primavera do Leste a reforma para o fim de reconhecer a inexistência de índice ou qualquer diferença salarial em razão da prescrição.
Houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.
Pois bem.
Entendo que o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, posto que a decisão atacada se trata de interlocutória e, portanto, irrecorrível, já que a sistemática da Lei no 9.099/95 não prevê a hipótese de recurso contra decisões interlocutórias.
Nesse sentido, cito a lição do autor Ricardo Cunha Chimentti, in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva:2010, pg.232:
“Diante dos princípios da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95) e da concentração, que determina a solução de todos os incidente no curso da audiência ou na própria sentença (art. 29), a quase totalidade da doutrina sustenta a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do processo. Como decorrência, tais decisões não transitam em julgado e poderão ser impugnadas no próprio recurso interposto contra a sentença, sendo por isso incabível o agravo de instrumento”.
O Enunciado 15, do FONAJE também estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias ao não admitir o cabimento de agravo.
ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).
A respeito do tema, cito precedente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA. IRRECORRIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(N.U 1000028-21.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).
Assim, não sendo cabível recurso inominado contra decisão interlocutória, inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, já que até o momento não se tem valores liquidados.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora